Tribunal: TJSP
Processo: 1509914-87.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Duas rés – Roubo praticado em concurso de agentes – Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação para o crime de furto. Inviabilidade. Hipótese que se subsume ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Dosimetria. Pleito de afastamento do concurso de agentes - Descabimento. Pretensão de reconhecimento da confissão –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Duas rés – Roubo praticado em concurso de agentes – Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação para o crime de furto. Inviabilidade. Hipótese que se subsume ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Dosimetria. Pleito de afastamento do concurso de agentes - Descabimento. Pretensão de reconhecimento da confissão – Impossibilidade – Pleito de abrandamento do regime prisional - Descabimento - RECURSO IMPROVIDO.